Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TERMO ADITIVO. FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. CRIAÇÃO. PLATAFORMA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO UNILATERAL. PREVISÃO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DE VONTADES. EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
1. Prevista expressamente no contrato firmado entre as partes, é possível a rescisão unilateral do ajuste, sem a devida indenização, desde que a parte requerente cumpra todos os requisitos estipulados. O descumprimento de uma das condições anuídas de forma livre e espontânea impede o reconhecimento do pedido.
2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
4. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.